Tribunal: CARF
Processo: 16327.900362/2014-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900362/2014-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.622 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
ITAÚ UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
DESPACHO DECISÓRIO. DCTF RETIFICADORA ANTERIOR. NOVA
DECISÃO.
Deve ser prolatado novo despacho decisório com observância das informações
prestadas em DCTF retificadora transmitida anteriormente à ciência do
despacho decisório original, sem prejuízo da realização de diligências que se
mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar à repartição de origem a prolação de novo
despacho decisório, observando-se as informações prestadas em DCTF retificadora transmitida
anteriormente à ciência do despacho decisório, bem como no Dacon retificador, na DIPJ
retificadora e na escrita fiscal, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrarem
necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. Vencidos os
conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, que negavam
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-010.617, de 28 de junho de 2023, prolatado no julgamento do
processo 16327.900366/2014-41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900362/2014-63
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.622 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900362/2014-63

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que se indeferira o Pedido de Restituição (PER), relativo à Pis-
pasep/Cofins, em razão do fato de que o pagamento da contribuição informado já havia sido
utilizado integralmente para a quitação de débito da titularidade do contribuinte.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
do direito creditório, aduzindo (i) pagamento da contribuição efetuado a maior, em razão da
incorreta apuração decorrente da não dedução de importância retida na fonte em período de
apuração anterior, (ii) retificação, antes da ciência do despacho decisório, do Dacon e da DCTF,
(iii) o valor inicialmente retido na fonte continha erro de preenchimento relativamente ao valor
dos rendimentos pagos e (iv) necessidade de observância do princípio da verdade material.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte trouxe aos autos cópias
(i) do despacho decisório, (ii) do PER/DComp, (iii) dos Dacons original e retificador, (iv) da
DIPJ retificadora, (v) das DCTFs original e retificadora e (vi) de folhas do livro Razão.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, justificando a
decisão nos seguintes termos:
a) “dado o controle a que já estava sujeito o débito objeto da retificação e da
dependência da retificação do Dacon, o sistema informatizado de controle de cobrança o
segregou para análise manual, razão pela qual o Darf permaneceu alocado ao débito”;
b) “a legislação tributária não autoriza que as antecipações efetuadas por meio de
retenção na fonte, nos termos do art. 64 da Lei no 9.430, de 1996, possam ser deduzidas das
contribuições devidas que venham a ser apuradas em outros períodos de apuração”;
c) “[quanto] à retificação da DCTF, esta não produziu efeitos relativamente ao
débito em questão, uma vez que a pretendida retificação não foi respaldada pela correta
retificação do Dacon, nos termos da legislação que rege a apuração das contribuições sociais”;
d) o “Dacon, apresentado pelo contribuinte, por si só, também não pode ser
considerado como elemento de prova, dado que o reconhecimento oficial do direito ao crédito
pleiteado implicaria na necessidade de o fisco reapurar a contribuição efetivamente devida, haja
vista que fora demonstrado erro na apuração realizada pelo contribuinte”.
Cientificado da decisão a quo, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário e
requereu a reforma do acórdão, repisando os argumentos de defesa, destacando-se a alegação de
que o art. 9o da IN SRF no 1.234/2012, dispositivo também presente na IN SRF no 539/2005,
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.622 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900362/2014-63

permitia a dedução a posteriori da retenção na fonte relativa a fatos geradores ocorridos
anteriormente.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e
dele se toma conhecimento.
De acordo com o acima relatado, trata-se de despacho decisório em que
não se reconheceu o direito creditório pleiteado, relativo à Cofins,
indeferindo-se o Pedido de Restituição (PER), em razão do fato de que o
pagamento da contribuição informado já havia sido integralmente
utilizado para a quitação de débito da titularidade do contribuinte.
De início, deve-se registrar que a DRJ considerou que a retificação da
DCTF não produzira efeitos relativamente ao débito em questão por não
se encontrar respaldada na retificação do Dacon, nos termos da legislação
que rege a apuração das contribuições sociais, sendo que, ainda de acordo
com o órgão julgador, o Dacon apresentado pelo contribuinte também
não podia ser considerado como elemento de prova, “dado que o
reconhecimento oficial do direito ao crédito pleiteado implicaria na
necessidade de o fisco reapurar a contribuição efetivamente devida, haja
vista que fora demonstrado erro na apuração realizada pelo contribuinte”.
Compulsando-se os autos, constata-se que o despacho decisório foi
exarado em 04/03/2014, tendo o Recorrente sido cientificado do seu teor
em 13/03/2014, sendo que a DCTF retificadora, com apuração da
contribuição a menor, havia sido transmitida em 24/10/2013,
anteriormente, portanto, à ciência da decisão de origem.
O julgador de piso consignou que a DCTF retificadora tem a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente, mas que, de acordo com o § 6o do seu art. 9o da IN RFB no
1.110/2010,1 a retificação de débitos apurados em DIPJ ou no Dacon
carece da necessária retificação dos valores nas respectivas declarações
de apuração.

1 § 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora, alterando valores que tenham sido informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), deverá apresentar, também, DIPJ
retificadora; e
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá apresentar, também, Dacon retificador.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.622 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900362/2014-63

Contudo, o Recorrente apresentou cópias do Dacon retificador, da DIPJ
retificadora e da DCTF retificadora, todos transmitidos anteriormente à
prolação do despacho decisório, mas totalmente ignoradas na decisão
administrativa.
Destaque-se que, diferentemente do alegado pelo julgador de piso, não
consta dos autos comprovação de que o despacho decisório decorrera de
análise manual do Pedido de Restituição, tratando-se, em verdade, de
despacho eletrônico, cujo resultado decorrera do mero cruzamento de
dados relativos ao pagamento presentes nos sistemas da Receita Federal.
Não consta do despacho decisório qualquer análise dos créditos
utilizados na quitação da contribuição devida no período, uma vez que o
batimento se dera tão somente com o valor recolhido via DARF.
Ainda segundo a DRJ, a posterior retificação da DCTF, a despeito da
correspondente retificação do Dacon, não surtiu os efeitos pretendidos
pelo Recorrente, dada a não demonstração da existência do pretendido
crédito, ou seja, da liquidez e certeza do direito creditório, uma vez que o
interessado adotara forma de apuração não prevista na legislação que
rege a apuração da referida contribuição.
No entanto, ainda que se considere que, nos processos administrativos
originados de pleito do interessado, como os de pedidos de
restituição/ressarcimento e de declarações de compensação, a atividade
probatória é ônus do pleiteante, não se pode ignorar que, no presente
caso, as informações fornecidas por meio de DCTF retificadora, bem
como no Dacon e na DIPJ retificadores, foram totalmente ignoradas pela
Administração tributária na prolação do despacho decisório sobre o qual
se controverte nos autos.
Nos termos do § 1o do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.110, de
2010, já ressaltado pela DRJ, “[a] DCTF retificadora terá a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.”
Valendo-se do disposto no art. 147 e §§ do Código Tributário Nacional
(CTN)2, que disciplinam o lançamento por declaração, aplicáveis,
subsidiariamente, ao lançamento por homologação (já que no
disciplinamento deste último tipo de lançamento não se faz referência à

2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.622 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900362/2014-63

retificação da declaração), é possível concluir que, em momento anterior
à notificação do sujeito passivo, a este é assegurado o direito de retificar
as informações até então prestadas à Administração tributária, o que, por
outro lado, não exclui o ônus de comprovação das alterações promovidas.
Tendo sido a DCTF retificadora transmitida anteriormente à ciência de
qualquer ato da repartição de origem tendente a confirmar ou não os
dados anteriormente declarados, não se vislumbra fundamento normativo
à sua desconsideração sem qualquer justificativa por parte da repartição
de origem.
Neste ponto, mostra-se oportuno transcrever a ementa do acórdão no 08-
21223, de 27 de junho de 2011, da DRJ Fortaleza/CE, verbis:
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMENTA:
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
A
MAIOR.
DCTF
RETIFICADORA DE DÉBITO, ENTREGUE ANTES DA CIÊNCIA DO
DESPACHO QUE NÃO HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO. EFEITO
PROBANTE. A DCTF retificadora que reduz o valor de tributo ou
contribuição, quando entregue antes da ciência do despacho decisório que
não homologou a compensação de débito do declarante com crédito cuja
origem é justamente o pagamento a maior do tributo/contribuição
retificado, deve ser aceita como prova do direito creditório pleiteado em
declaração de compensação, nos casos em que o indeferimento de tal direito
se dera tão-somente pela vinculação do mesmo pagamento ao débito
informado na DCTF original. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR.
INFORMAÇÃO PRESTADA EM DACON. EFEITO PROBANTE. O DACON
é mera declaração informativa, não se constituindo em instrumento de confissão
de dívidas tributárias nem em veículo de inscrição destas em Dívida Ativa da
União. A informação prestada em DACON, desacompanhada de graves
elementos de convicção, não é suficiente para provar a existência de direito
creditório pleiteado em declaração de compensação. (g.n.)
Uma vez que, no presente caso, a não homologação da compensação
declarada decorrera apenas da vinculação do pagamento ao débito
informado em DCTF anterior, já retificada à época, deve ser aceita como
início de prova a referida DCTF retificadora, bem como o Dacon
retificador, a DIPJ retificadora e a escrita fiscal.
Diante do exposto, em respeito aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para determinar a prolação de novo despacho decisório,
observando-se as informações prestadas em DCTF retificadora
transmitida anteriormente à ciência do despacho decisório, bem como no
Dacon retificador, na DIPJ retificadora e na escrita fiscal, sem prejuízo
da realização de diligências que se mostrarem necessárias à apuração da
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.622 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900362/2014-63

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar à repartição de origem a prolação de
novo despacho decisório, observando-se as informações prestadas em DCTF retificadora
transmitida anteriormente à ciência do despacho decisório, bem como no Dacon retificador, na
DIPJ retificadora e na escrita fiscal, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrarem
necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 151
DF CARF MF
Original